Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744279-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSINETE DIAS MEDEIROS REU: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Ante o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento de ação rescisória para desconstituir o acórdão impugnado. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator